Tribunal: STF
Processo: MS 32434
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL: PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DESÍDIA (ART. 117, INC. XV, DA LEI N. 8.112/1990). DEMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM NOVO CARGO PÚBLICO (ART. 137 DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS). RECURSO ADMINISTRATIVO: TEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA NOVA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO FEDERAL PELO PRAZO DE CINCO (05) ANOS: INAPLICABILIDADE QUANTO À INFRAÇÃO IMPUTADA AO IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.